Tribunal: TJDFT
Processo: 0725121-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS POR MEIO DE DECISÃO LIMINAR. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de majoração do montante dos alimentos prestados pelo recorrido aos seus filhos, ora recorrentes. Deve ser ainda verificada a possibilidade de alteração do regime de convivência com o genitor.

2. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. O exame do aludido binômio exige, em regra, a regular instrução processual e a promoção do contraditório para que seja possível aferir a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade do alimentando. 2.1. A majoração do valor referente aos alimentos por meio de decisão liminar pode ser admitida, apenas de modo excepcional, desde que sejam produzidos elementos de prova contundentes de que a manutenção dos alimentos em montante anteriormente fixado tem o potencial de afetar de modo negativo a subsistência digna dos recorrentes.

3. No caso concreto os elementos de prova produzidos revelam que houve repentino incremento em relação aos gastos com os cuidados a serem dedicados aos filhos. Por essa razão a manutenção dos alimentos no patamar anteriormente fixado teria o potencial de prejudicar a própria subsistência dos alimentandos.

4. Em relação à alteração do regime de convivência com o genitor, observa-se que as mudanças pretendidas são mínimas em relação ao regime já estabelecido. 4.1. Por se tratar de situação que envolve diretamente a alteração da rotina do recorrido, convém que seja observado, no presente caso, o princípio do contraditório.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.